Tribunal: TJDFT
Processo: 0700342-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PATROCÍNIO PELA CURADORIA DE AUSENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. EXECUTADO INTIMADO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO. DETERMINAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF). Assim, o patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, não induz, por si só, à concessão do benefício da gratuidade de justiça.

2. A intimação do devedor de alimentos por edital, após esgotadas as tentativas de localização, não obsta a decretação da prisão civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.